Tribunal: TJSP
Processo: 1021636-77.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cobrança de valores por produto denominado de "Serviços Telefônica Brasil". Valores cobrados que integram o pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento do serviço na fatura. Ausência de prova de cobrança superior ao

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cobrança de valores por produto denominado de "Serviços Telefônica Brasil". Valores cobrados que integram o pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento do serviço na fatura. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de telefonia adquirido e, por conseguinte ausência de abusividade ou ilegalidade na cobrança a ensejar a condenação à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.